Tribunal: TJDFT
Processo: 0742589-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada no cumprimento individual de sentença coletiva, em que o agravante alega inconstitucionalidade do título executivo, excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC de forma indevida e pleiteava a suspensão do cumprimento de sentença em virtude de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há inconstitucionalidade no título executivo por ausência de dotação orçamentária prévia; (ii) determinar se a aplicação da taxa SELIC configura anatocismo ou bis in idem; e (iii) avaliar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em trâmite.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não há inconstitucionalidade no título executivo, considerando que a controvérsia refere-se à implementação de reajustes salariais escalonados previstos em lei específica (Lei n. 5.184/2013), e não à revisão geral de remuneração, conforme decidido no Tema 864 do STF.4. A aplicação da taxa SELIC não configura anatocismo, pois incide de forma simples sobre o valor consolidado, sucedendo os critérios de atualização monetária e juros de mora anteriormente aplicados, conforme entendimento consolidado do TJDFT e nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.5. O indeferimento da tutela provisória na ação rescisória demonstra a ausência de impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A aplicação da taxa SELIC de forma simples, sucedendo índices de correção anteriores, não configura anatocismo ou bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC 113/2021, art. 3o; Lei n. 5.184/2013; Resolução CNJ n. 303/2019. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 864 do STF; Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, DJE: 8/8/2024; Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, DJE: 17/9/2024.